Tribunal: TJMT
Processo: 0000833-57.2013.8.11.0106
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000833-57.2013.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELANTE), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARINGA LTDA - CNPJ: 24.970.972/0001-77 (APELADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), SEBASTIAO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 010.487.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (APELANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARINGA LTDA - CNPJ: 24.970.972/0001-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO EXPROPRIANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO EXPROPRIADO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO EXPROPRIANTE DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO EXPROPRIADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Constituição de Servidão Administrativa cumulada com Pedido de Liminar de Imissão de Posse proposta por Matrinchã Transmissora de Energia TP Norte S.A. em face de Agropecuária Maringá Ltda., com fundamento na Resolução Autorizativa nº 4242/2013 da ANEEL, que declarou a utilidade pública da área para instituição de servidão administrativa destinada à passagem de linha de transmissão de energia elétrica. A liminar foi deferida, condicionada ao depósito judicial da indenização inicialmente ofertada (R$ 407.868,27). Após instrução, com realização de perícia judicial, o valor indenizatório foi fixado em R$ 2.031.368,29. A sentença homologou esse montante, fixou juros compensatórios e moratórios, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 2%. Matrinchã interpôs apelação alegando diversas nulidades e pleiteando redução do valor indenizatório e dos honorários. Os advogados do expropriado interpuseram recurso autônomo para majorar os honorários advocatícios para 5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (ii) definir se a ausência de prazo para alegações finais implica nulidade; (iii) aferir se a sentença padece de fundamentação insuficiente; (iv) analisar se o laudo pericial deve ser invalidado por falhas metodológicas e inobservância à NBR 14653-3:2019; (v) examinar se a indenização, os juros compensatórios e moratórios, e os honorários advocatícios foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de diligências probatórias não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende, de forma fundamentada, que a prova produzida é suficiente para o julgamento, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

A ausência de prazo para alegações finais não implica nulidade da sentença quando não demonstrado prejuízo à ampla defesa, aplicando-se o princípio do
“pas de nullité sans grief”.

A sentença apresenta fundamentação suficiente e enfrenta todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive as impugnações ao laudo pericial, o que afasta a alegação de nulidade por inépcia ou deficiência de motivação.

O laudo pericial foi elaborado em conformidade com a NBR 14653-3:2019 e está suficientemente fundamentado, tendo sido complementado com esclarecimentos técnicos que refutaram ponto a ponto as impugnações apresentadas.

A diferença entre o valor ofertado pela expropriante e o valor fixado judicialmente não invalida o laudo, cuja metodologia e conclusões se mostram adequadas para apuração do justo valor indenizatório.

Os juros compensatórios são devidos à razão de 6% ao ano desde a imissão na posse, conforme art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, por força da restrição ao uso e gozo da propriedade imposta pela servidão.

Os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado, à razão de 6% ao ano, sobre a diferença entre o valor depositado e o valor total da indenização.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado judicialmente, tendo em vista o tempo de tramitação processual, a complexidade da causa, a distância do local da prestação dos serviços e o zelo profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da expropriante desprovido. Recurso dos advogados do expropriado provido.

Tese de julgamento:

A não realização de diligências probatórias adicionais não configura cerceamento de defesa quando a prova pericial é considerada suficiente e tecnicamente adequada.

A ausência de prazo para alegações finais não acarreta nulidade da sentença quando as partes tiveram ampla oportunidade de manifestação e não demonstram prejuízo.

A adoção do laudo pericial como fundamento da sentença é válida quando ele está tecnicamente embasado e responde adequadamente às impugnações.

Os juros compensatórios em servidão administrativa são devidos à razão de 6% ao ano pela limitação ao uso da propriedade, independentemente de comprovação de perda efetiva de renda.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor ofertado e o fixado judicialmente, sendo admissível a fixação no percentual máximo quando justificado pelo zelo profissional, duração da demanda e local da prestação dos serviços.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º, IV; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-A, 15-B, 24, 27 e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2.332/DF, Pleno, j. 02.06.2023; STJ, Súmula nº 56; TJ-MG, AC nº 10344100063926001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 29.01.2019; TJ-MT, RAC nº 0001186-96.2011.8.11.0032, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.06.2025; TJ-MT, NU 0030747-41.2011.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

ApCiv 0000833-57.2013.8.11.0106

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. X AGROPECUARIA MARINGA LTDA

Eminentes Pares,

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA TP NORTE SA (ID 290903897) e por SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARÇAL YUKIO NAKATA, advogados constituídos pela AGROPECUÁRIA MARINGÁ LTDA. (ID 290903888), contra sentença proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de Liminar de Imissão de Posse, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar instituída a servidão administrativa em favor da parte demandante, mediante o pagamento de indenização no montante de R$ 2.031.368,29, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data da elaboração final do laudo técnico, juros compensatórios de 6% ao ano desde a data da imissão na posse, e juros moratórios de 6% ao ano sobre a diferença entre o valor do depósito prévio e o montante total da indenização, com início na data do trânsito em julgado da sentença e honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) da diferença entre o valor inicialmente proposto pela autora e a indenização fixada na sentença.

Em suas razões recursais (ID 290903897), a empresa MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA TP NORTE SA sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por: a) cerceamento de defesa, frente a ausência da produção de novas provas e intimação do perito para esclarecimentos; b) ausência de oportunidade às partes de prazo para alegações finais; c) fundamentação insuficiente/inexistente. Alega, ainda, a nulidade do laudo pericial, frente a inobservância da NBR 14653-3:2019 da ABNT, inconsistências na indicação da localização dos elementos amostrais, omissão de variáveis essenciais na formação do valor da terra nua, indevida inclusão do custo de benfeitorias na valoração da terra nua, incorreção da indenização para o cultivo de algodão, atribuição incorreta do mesmo valor unitário tanto para a área consolidada quanto para a área de vegetação nativa, e duplicidade da indenização das torres
(bis in idem
).

No mérito, aponta divergência entre o valor apurado pelo perito nomeado e o valor ofertado, e questiona a incidência de juros compensatórios e moratórios. Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios para o percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, os advogados SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARAL YUKIO NAKATA, em suas razões recursais (ID 290903888), insurgem-se exclusivamente contra o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, requerendo sua majoração de 2% para 5%, argumentando que o percentual fixado não corresponde ao trabalho desenvolvido ao longo da extensa tramitação processual (quase 12 anos), além de não observar o lugar da prestação de serviço (área rural situada a mais de 500 Km de distância do escritório profissional). Destacam, ainda, que em caso análogo, este mesmo Juízo fixou o percentual máximo de 5%.

Em contrarrazões (ID 294697371), AGROPECUÁRIA MARINGÁ LTDA. manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto pela empresa MATRINCH TRANSMISSORA DE ENERGIA TP NORTE SA e pelo provimento do recurso interposto por seus patronos para majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Na origem, cuida-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa cc Pedido de Liminar de Imissão de Posse proposta por MATRINCH TRANSMISSORA DE ENERGIA TP NORTE SA em face de AGROPECUÁRIA MARINGÁ LTDA., objetivando a constituição de servidão de passagem em área de terra necessária à passagem da linha de transmissão de energia elétrica, com fundamento na Resolução Autorizativa nº 4242, de 16 de julho de 2013, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que declarou a utilidade pública em seu favor para instituição de servidão administrativa.

A empresa autora ofereceu, a título de indenização, o montante de R$ 407.868,27 (quatrocentos e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos). A liminar foi deferida, imitindo-se provisoriamente a parte autora na posse da faixa de servidão objeto do litígio, mediante o depósito judicial do valor ofertado.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, sustentando o direito à majoração da indenização. Após a impugnação à contestação, o feito foi saneado, ocasião em que se deferiu a produção de prova pericial.

O laudo pericial foi apresentado (ID 163569296), apontando o valor indenizatório de R$ 2.257.075,62. A parte demandada manifestou concordância com o laudo pericial, enquanto a parte demandante o impugnou, aduzindo, em síntese, que o perito não observou a NBR 14653-3:2019. O Perito do Juízo apresentou esclarecimentos (ID 179223418), retificando o valor para R$ 2.031.368,29. A parte demandada concordou com o laudo pericial complementar, ao passo que a parte autora reiterou a impugnação. Sobreveio a sentença ora impugnada.

Passo à análise dos recursos.

DAS PRELIMINARES - DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MATRINCH TRANSMISSORA DE ENERGIA TP NORTE SA (ID 290903897)

- DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares,

Sabe-se que o cerceamento de defesa se configura quando há efetivo prejuízo à parte em decorrência da inobservância do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa. No caso em análise, verifica-se que foi assegurado às partes o direito de produzir as provas que entenderam necessárias, tendo sido inclusive deferida a realização de perícia técnica, meio probatório idôneo e adequado para a aferição do justo valor indenizatório em casos de servidão administrativa.

Da análise das provas, observa-se que o laudo pericial foi apresentado (ID 163569296), tendo a apelante apresentado impugnação (ID 169203124). Em seguida, o perito prestou os devidos esclarecimentos (ID 179223418), retificando parcialmente suas conclusões, ocasião em que a apelante novamente se manifestou (ID 183718705), reiterando suas objeções ao laudo pericial.

É importante ressaltar que, em matéria de produção probatória, o magistrado tem o dever-poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o princípio da livre persuasão racional.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau entendeu que os esclarecimentos prestados pelo perito foram suficientes para dirimir as questões controvertidas, não havendo necessidade de dilação probatória adicional.

A propósito, cumpre destacar que o sistema processual civil brasileiro adotou o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado tem liberdade para formar sua convicção, desde que o faça de forma fundamentada, a partir da análise crítica das provas produzidas nos autos.

Dito isto, a sentença bem entendeu pela suficiência do acervo probatório para o julgamento da causa, com o que não há se falar em cerceamento de defesa quando a prova produzida permite a formação da convicção judicial.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de diligências probatórias quando já houver elementos suficientes para o convencimento do julgador.

Ademais, o perito do juízo, profissional de confiança do magistrado, foi categórico ao esclarecer os questionamentos formulados pela parte apelante, inclusive retificando seu laudo inicial para sanar as inconsistências apontadas, o que demonstra a inexistência de prejuízo à ampla defesa.

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

- DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE PORQUE NÃO FORA OPORTUNIZADO ÀS PARTES PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS

Eminentes Pares,

A apelante sustenta, ainda, que a sentença é nula porque às partes não fora oportunizada a apresentação de alegações finais, em violação ao disposto no art. 24 do Decreto-Lei nº 3.365/41, que disciplina o procedimento expropriatório.

Sem razão, contudo.

A ausência de apresentação de alegações finais somente acarreta a nulidade do julgado quando há comprovação de efetivo prejuízo, o que não se verificou na hipótese dos autos.

No caso em análise, observa-se que as partes tiveram ampla oportunidade para manifestação ao longo de toda a instrução processual, inclusive após a apresentação do laudo pericial complementar, ocasião em que puderam expor, de forma detalhada, seus argumentos e teses jurídicas.

Ressalte-se que o contraditório substancial foi observado em todas as fases processuais, sendo certo que restou assegurado às partes o direito de manifestação sobre todos os atos processuais relevantes, em especial sobre o laudo pericial e seus esclarecimentos, peça fundamental para o deslinde da controvérsia.

Outrossim, é importante destacar que o art. 24 do Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece que "na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á na conformidade do Código de Processo Civil", o que não implica, necessariamente, na obrigatoriedade de abertura de prazo para alegações finais em todos os casos.

Assim, como a instrução processual já se encontrava completa, com a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia, e considerando que as partes já haviam exposto de forma exaustiva suas teses e argumentos jurídicos, não se visualiza ocorrência de prejuízo decorrente da ausência de prazo para apresentação de memoriais.

Assim, frente a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa da parte apelante, não há se falar em nulidade processual, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief,
amplamente consagrado em nosso ordenamento jurídico.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

É como voto.

-

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE/INEXISTENTE

Eminentes Pares,

Por fim, a apelante alega a nulidade da sentença por fundamentação insuficiente ou inexistente, em violação ao disposto no art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

A fundamentação constitui elemento essencial do ato decisório, consistindo em requisito de validade da sentença, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Entretanto, não se pode confundir ausência de fundamentação com fundamentação sucinta, concisa ou contrária aos interesses da parte.

No caso em apreço, o magistrado
a quo
apresentou, de forma clara e objetiva, as razões de seu convencimento, expondo os motivos pelos quais entendeu pela procedência parcial do pedido e pela fixação da indenização no montante apurado pelo perito judicial.

É possível verificar que a sentença recorrida enfrentou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, inclusive as impugnações apresentadas pela apelante ao laudo pericial, concluindo, após análise detida do conjunto probatório, pela adoção das conclusões do expert do juízo.

Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da sentença:

"Outrossim, a impugnação da autora não apresentou provas técnicas ou documentais aptas a desqualificar as conclusões do perito ou a demonstrar que os valores adotados estariam fora dos parâmetros adequados. (...) Compulsando minuciosamente os autos, nota-se que os argumentos da parte demandante não encontram respaldo diante da robustez do laudo pericial e os devidos esclarecimentos prestados pelo perito."

Verifica-se, assim, que o magistrado a quo analisou as impugnações apresentadas pela apelante ao laudo pericial, concluindo, após criterioso exame, pela sua improcedência, por entender que não foram apresentados elementos técnicos ou documentais aptos a infirmar as conclusões do expert.

Quanto à alegação de violação ao art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41, que estabelece que
"o juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais, ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário, à sua situação, estado de conservação e segurança, ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu"
, é importante ressaltar que tais elementos foram devidamente considerados pelo perito judicial em seu laudo, o qual foi acolhido pelo magistrado como razão de decidir.

Dessa forma, não há se falar em ausência de fundamentação ou em fundamentação insuficiente, mas sim em fundamentação
per relationem
, técnica amplamente admitida pela jurisprudência pátria, segundo a qual o magistrado pode adotar como razão de decidir os fundamentos de outra peça processual, como o laudo pericial, desde que sejam suficientes para a solução da controvérsia.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade por fundamentação insuficiente/inexistente.

É como voto.

- DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

Eminentes Pares,

A apelante suscita, ainda, a nulidade do laudo pericial, ao argumento de inobservância da NBR 14653-3:2019 da ABNT e do Decreto-Lei nº 3.365/41, além de apontar diversas inconsistências metodológicas na avaliação realizada pelo perito judicial.

Em que pese a arguição, entretanto, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a perícia judicial é realizada por profissional de confiança do juízo, com conhecimento técnico especializado na matéria objeto da controvérsia, cabendo às partes, caso discordem das conclusões apresentadas, formular impugnação fundamentada, indicando, de forma objetiva e tecnicamente embasada, as falhas, omissões ou inconsistências do laudo pericial.

No caso em análise, a apelante impugnou o laudo pericial, alegando, em síntese: a) inobservância da NBR 14653-3:2019 da ABNT; b) caracterização incorreta dos elementos amostrais; c) inconsistência na indicação da localização dos elementos amostrais; d) omissão de variáveis essenciais na formação do valor da terra nua; e) indevida inclusão do custo de benfeitorias na valoração da terra nua; f) incorreção da indenização para o cultivo de algodão; g) atribuição incorreta do mesmo valor unitário tanto para a área consolidada quanto para a área de vegetação nativa; h) duplicidade da indenização das torres (bis in idem).

Em resposta às impugnações formuladas pela apelante, o perito judicial apresentou esclarecimentos, nos quais refutou, ponto a ponto, as inconsistências apontadas, inclusive retificando parcialmente suas conclusões iniciais, o que resultou na redução do valor da indenização de R$ 2.257.075,62 para R$ 2.031.368,29.

No que tange à alegação de inobservância da NBR 14653-3:2019 da ABNT, o perito esclareceu que o laudo foi elaborado em conformidade com a referida norma, enquadrando-se no Grau II de fundamentação e Grau III de precisão, o que é perfeitamente válido para fins periciais. Destacou, ainda, que a NBR 14653-3:2019 não exige a inspeção
in loco
em cada imóvel amostrado, mas apenas no imóvel objeto da lide, tampouco a apresentação das coordenadas geográficas e fotos dos imóveis utilizados como referência.

Quanto às demais inconsistências apontadas, o perito também apresentou esclarecimentos satisfatórios, demonstrando a adequação da metodologia empregada e a correção dos critérios adotados para a avaliação do justo valor indenizatório.

É importante ressaltar que, em matéria de avaliação de imóveis, especialmente para fins de desapropriação ou servidão administrativa, a jurisprudência pátria tem atribuído especial relevância à prova pericial, por se tratar de questão eminentemente técnica, que demanda conhecimentos especializados.

No caso em exame, o laudo pericial elaborado pelo expert do juízo apresenta-se tecnicamente adequado e suficientemente fundamentado, tendo sido realizados os esclarecimentos necessários em resposta às impugnações formuladas pela apelante.

O fato de a apelante discordar das conclusões apresentadas pelo perito, por si só, não é suficiente para invalidar o laudo pericial, sendo necessário, para tanto, a demonstração cabal e inequívoca de erro técnico substancial, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, é importante destacar que o magistrado, destinatário final da prova, tem liberdade para apreciar o conjunto probatório e formar seu convencimento, podendo, inclusive, decidir contrariamente às conclusões do expert, desde que o faça de forma fundamentada.

No caso em apreço, após análise detida do conjunto probatório, o Magistrado de origem concluiu pela adoção das conclusões do perito judicial, por entender que o laudo apresentado se mostrou adequado e suficiente para a solução da controvérsia.

Diante de tais considerações, rejeito a alegação de nulidade do laudo pericial.

É como voto.

VOTO
-
DO MÉRITO

Eminentes Pares,

No mérito, questão que remanesce é saber acerca da efetiva existência de divergência significativa entre o valor por ela ofertado a título de indenização (R$ 407.868,27) e o valor apurado pelo perito judicial e homologado na sentença (R$ 2.031.368,29), o que, no entendimento da apelante, demonstra a incorreção da avaliação realizada pelo expert.

Sem razão, contudo, a apelante.

A avaliação do justo valor indenizatório em casos de desapropriação ou servidão administrativa é questão eminentemente técnica, que demanda conhecimentos especializados, razão pela qual se mostra indispensável a realização de perícia judicial.

No caso em apreço, o perito judicial, profissional de confiança do juízo, com conhecimentos técnicos especializados na matéria, após vistoriar o imóvel objeto da servidão e analisar as características relevantes para a formação do valor da terra nua, concluiu que o justo valor indenizatório corresponde a R$ 2.031.368,29.

Ressalta-se, porque necessário, que o laudo pericial se apresenta tecnicamente adequado e suficientemente fundamentado, tendo o perito esclarecido, de forma detalhada, a metodologia empregada e os critérios adotados para a avaliação do imóvel, inclusive em resposta às impugnações formuladas pela apelante.

O fato de existir diferença entre o valor ofertado pela apelante e o valor apurado pelo perito judicial não é suficiente, por si só, para invalidar a avaliação realizada pelo expert, especialmente considerando que a oferta inicial foi feita unilateralmente pela própria apelante, com base em avaliação prévia por ela contratada.

Ademais, é importante destacar que a justa indenização, princípio fundamental que norteia os institutos da desapropriação e da servidão administrativa, deve refletir o valor de mercado do imóvel, considerando suas características intrínsecas e extrínsecas, bem como os impactos decorrentes da intervenção estatal.

No caso em análise, o perito judicial, após criterioso exame das características do imóvel e dos impactos decorrentes da instituição da servidão administrativa, concluiu que o justo valor indenizatório corresponde a R$ 2.031.368,29, montante significativamente superior ao ofertado pela apelante.

Ressalte-se, ainda, que o apelado concordou expressamente com o valor apurado pelo perito judicial, o que reforça a adequação da avaliação realizada pelo expert.

Por conseguinte, não há razão para a reforma da sentença neste particular.

No que tange a incidência de juros compensatórios sobre o valor da indenização, reclama a apelante que seriam devidos apenas mediante comprovação de perda efetiva de renda, o que, segundo sustenta, não ocorreu no caso em análise.

O argumento, contudo, não prospera.

Ocorre que os juros compensatórios, em casos de desapropriação ou servidão administrativa, têm por finalidade ressarcir o proprietário pela perda antecipada da posse do imóvel, compensando-o pela impossibilidade de uso e fruição do bem durante o período compreendido entre a imissão na posse e o efetivo pagamento da indenização.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que os juros compensatórios são devidos a título de comprovação de perda efetiva de renda pelo proprietário, bastando, para tanto, a demonstração da limitação ao uso e gozo do bem, como é o caso em exame.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMÓVEL RURAL. PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. APLICAÇÃO NA ORDEM DE 6% (SEIS POR CENTO). PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I - A indenização devida em decorrência da restrição do uso de imóvel rural pela instituição de servidão administrativa deve corresponder o efetivo prejuízo causado à propriedade serviente. II - Diante da consistência do laudo técnico produzido, que foi criteriosamente construído mediante a boa técnica e levando em linha de conta todos os fatores impactantes a limitar o uso da propriedade atingida pela servidão administrativa, é de rigor a fixação do quantum indenizatório no patamar apurado pelo perito nomeado pelo juiz da causa. III - A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, já reconhecida como constitucional no julgamento da ADI 2.332 pelo STF,
percentual também a ser aplicado em relação aos juros moratórios, consoante preconiza o art . 15-B do mencionado Decreto. IV - A correção monetária deve incidir somente sobre a parcela não depositada previamente pelo expropriante, sob pena de dupla incidência do consectário sobre o montante depositado. V - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MG - AC: 10344100063926001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) (grifei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUROS COMPENSATÓRIOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA – 1ºAPELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2ºAPELO - CONHECIDO E PROVIDO.
À luz do julgamento definitivo da ADI n.º 2.332/DF pelo Supremo Tribunal Federal e da subsequente revisão das teses repetitivas pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 126), os juros compensatórios em ações de desapropriação e servidão administrativa para imissões na posse ocorridas após 11/06/1997 devem ser fixados no percentual de 6% (seis por cento) ao ano. Incidência sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor fixado na sentença, contados desde a data da imissão na posse. A própria restrição imposta pela passagem da linha de transmissão caracteriza a perda de renda a que se refere o § 1º do art. 15-A do Decreto-Lei n.º 3.365/41.
Em ações de desapropriação e servidão administrativa, os honorários advocatícios submetem-se ao regramento específico do art. 27, § 1º do Decreto-Lei n.º 3.365/41, devendo ser fixados entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor oferecido inicialmente e o valor final da indenização. Incumbe ao expropriante/instituidor da servidão o pagamento das verbas honorárias quando o quantum indenizatório fixado judicialmente supera a oferta inicial. Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente ofertado e o valor final da indenização
a serem pagos pela empresa Norte Brasil Transmissora de Energia S/A.”
(N.U 0030747-41.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

No caso específico da servidão administrativa, a Súmula nº 56 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao estabelecer que
"na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade".

É importante ressaltar que a própria natureza jurídica da servidão administrativa, que implica em limitação ao direito de propriedade, com restrição ao uso e gozo do bem, justifica, por si só, a incidência de juros compensatórios, independentemente da comprovação de perda efetiva de renda.

Nesse sentido, precedente desta e. Câmara no RAC nº 0001186-96.2011.8.11.0032, Relator e. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 13/06/2025:

“RAZÕES DE DECIDIR:

A servidão administrativa implica limitação relevante ao uso pleno do imóvel, sendo devidos juros compensatórios para ressarcir os prejuízos decorrentes da restrição possessória, conforme dispõe a Súmula 56 do STJ.
A cumulação dos juros compensatórios e moratórios não representa anatocismo, mas sim incide sobre o valor atualizado da indenização, pois o depósito judicial prévio não gera rendimento equivalente ao determinado judicialmente.
A correção monetária deve ser aplicada a partir da data da elaboração do laudo pericial, conforme entendimento consolidado no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, sendo fixado o IPCA-E como índice adequado.
Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 70 do STJ, devendo ser aplicados sobre o valor integral da indenização até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento:

A instalação de faixa de servidão administrativa justifica a incidência de juros compensatórios desde a data da ocupação, ainda que não haja perda de renda comprovada
. ...)
(grifei)

No caso em análise, inegável que a servidão administrativa instituída em favor da apelante implicou em significativa limitação ao direito de propriedade do apelado, com restrição ao uso e gozo do imóvel na faixa serviente, o que justifica plenamente a incidência de juros compensatórios.

No que tange à taxa de juros compensatórios, a sentença fixou-a em 6% ao ano, em conformidade com o disposto no art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, com a redação dada pela Lei nº 14.620/2023, e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.332/DF.

Quanto à base de cálculo dos juros compensatórios, a sentença também observou o entendimento firmado pelo STF na ADI nº 2.332/DF, determinando que estes incidam sobre a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada.

Por conseguinte, a sentença não merece reforma também neste aspecto.

No que tange aos juros moratórios, a sentença fixou-os em 6% ao ano (0,5% ao mês), determinando sua incidência sobre a diferença entre o valor do depósito prévio e o montante total da indenização, a partir do trânsito em julgado da sentença.

A fixação dos juros moratórios e a determinação do termo inicial de sua incidência estão em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, não havendo, portanto, razão para a reforma da sentença neste particular.

Por fim, a apelante insurge-se contra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, requerendo sua redução para 1% sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o fixado na sentença ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A questão será analisada conjuntamente com o recurso interposto pelos advogados do apelado, que pugnam pela majoração dos honorários para 5%.

Com efeito, no RAC do

ID 290903888, os advogados constituídos pelo apelado AGROPECUÁRIA MARINGÁ LTDA. insurgem-se exclusivamente contra o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, requerendo sua majoração de 2% para 5%, argumentando que o percentual fixado não corresponde ao trabalho desenvolvido ao longo da extensa tramitação processual (quase 12 anos), além de não observar o lugar da prestação de serviço (área rural situada a mais de 500 Km de distância do escritório profissional).

Destacam, ainda, que em caso análogo, este mesmo Juízo fixou o percentual máximo de 5% (Autos 0000575-08.2017.8.11.0106, Agropecuária Maringá x Paranatã).

Com razão os apelantes.

Nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, aplicável aos casos de desapropriação e servidão administrativa, "a sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença".

No caso em análise, a sentença condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 2% sobre a diferença entre o valor inicialmente proposto e a indenização fixada.

Ocorre que, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o longo período de tramitação processual (quase 12 anos), o local da prestação dos serviços (área rural situada a mais de 500 Km de distância do escritório profissional dos advogados), bem como o zelo e a diligência demonstrados pelos patronos do apelado, que resultaram em significativa majoração da indenização ofertada (de R$ 407.868,27 para R$ 2.031.368,29), entendo que o percentual fixado na sentença não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelos advogados.

Ademais, conforme destacado pelos apelantes, em caso análogo (Autos 0000575-08.2017.8.11.0106, Agropecuária Maringá x Paranatã), este mesmo Juízo fixou o percentual máximo de 5%, o que reforça a necessidade de majoração dos honorários no presente caso, em observância ao princípio da isonomia.

Diante de tais considerações, entendo que os honorários advocatícios devem ser majorados para 5% sobre a diferença entre o valor inicialmente proposto e a indenização fixada na sentença, percentual que melhor remunera o trabalho desenvolvido pelos advogados do apelado, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Em razão da fundamentação, é caso de provimento do recurso de apelação interposto pelos advogados SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARAL YUKIO NAKATA, para majorar os honorários advocatícios para 5% sobre a diferença entre o valor inicialmente proposto e a indenização fixada na sentença, e nego provimento ao recurso de apelação interposto por MATRINCH TRANSMISSORA DE ENERGIA TP NORTE SA também neste aspecto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MATRINCH TRANSMISSORA DE ENERGIA TP NORTE SA
(ID 290903897) e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARAL YUKIO NAKATA
(ID 290903888), para majorar os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente ofertado (R$ 407.868,27) e o valor da indenização fixado judicialmente (R$ 2.031.368,29), nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Ficam mantidas as demais disposições da sentença, inclusive quanto à incidência de juros compensatórios e moratórios nos termos fixados, por estarem em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025